Tribunal: TJDFT
Processo: 0012248-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE NEXO DA CAUSALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. A Administração é responsável pelo dano suportado pelo particular, quando negligencia no seu dever legal, seja por não implantar o serviço que estava a seu cargo, seja porque, apesar da sua implantação, o executa de modo insuficiente ou deficiente (faute du service). No caso presente, houve falha na execução do atendimento da paciente, pois a cirurgia não observou as recomendações da literatura científica e resultou na perda da visão de um dos olhos.
3. Ausente a prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão – falha na prestação do serviço – e o resultado, afasta-se o dever de indenizar.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.